Tribunal: TJES
Processo: 5007667-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007667-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MACEDO COMERCIO DE CAFE LTDA
AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DA FAZENDA DO ESPIRÍTO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 21/03/2023

AGVTE.:

MACEDO COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA.

AGVDOS.:

SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Doutor, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO FIGUEIRA SILVA:-

Boa tarde a todos; boa tarde aos membros desta Colenda Câmara, aos meus colegas advogados (a quem cumprimento na pessoa do Gustavo Varella), à Douta Procuradoria e aos Serventuários.

Esse caso é um caso em que Vossas Excelências já se depararam diversas vezes aqui no Tribunal.

Quanto à questão de fato, serei bem sucinto; a questão de direito é a suspensão de inscrição estadual pela Secretaria da Fazenda, como forma coercitiva de pagamento de tributo. O que aconteceu aqui?

A Macedo Comércio de Café, a quem defendo, recebeu uma intimação via DTE (que é o Domicílio Tributário Eletrônico do sistema da SEFAZ), para que entregasse uma série de documentos no prazo de cinco dias.

Nessa mesma manifestação que intimou a Macedo Comércio de Café para entregar os documentos, a Secretaria da Fazenda se manifestou no sentido de que a inscrição estadual da empresa estaria suspensa de forma preventiva, isso sem qualquer justificativa pretérita.

A Macedo, até pela urgência (já que a inscrição estadual impede que a empresa compre e venda mercadorias), no prazo de cinco dias, passou parte da documentação que foi solicitada pela Receita Estadual e pediu dilação de prazo, para que entregasse o resto.

Peço vênia para ler a resposta de e-mail dada pela SEFAZ, que é bastante reveladora do que estamos tratando.

A SEFAZ respondeu o seguinte:

“Primeiramente estão sendo realizadas as análises da documentação enviada e, se houver o entendimento completo de intimação. Portanto, o prazo para novos documentos poderá ser concedido, porém as restrições serão mantidas."

Ou seja, qual é o cenário em que a Macedo Comércio de Café (agravante) se encontra? Ela foi intimada para entregar documentos à SEFAZ.

Na mesma intimação, foi informada de que a suspensão da inscrição estadual estava sendo realizada e, tendo pedido dilação de prazo, foi informada de que, até que a SEFAZ analisasse toda a documentação enviada, a inscrição permaneceria suspensa. Ou seja, a suspensão se deu sem qualquer motivo e não tem prazo para acabar. Isso gerou o Mandado de Segurança, que foi protocolado até pelo colega advogado que me antecedeu nesse processo. A liminar foi indeferida.

Em sede de agravo, na ocasião, o Desembargador Anselmo, que substituía o Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, limitou-se a mencionar que a autoridade coatora teria seguido uma previsão (inconstitucional, diga-se de passagem, mas trataremos disso mais à frente), teria seguido o artigo 54-A do Regulamento do ICMS do Estado do Espírito Santo. Qual é o ponto?

Chamo a atenção de Vossas Excelências, até separei alguns julgados desta 2ª Câmara, porque não só o Supremo Tribunal Federal (há a Súmula nº 70, que indica expressamente que é inadmissível a interdição do estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributos), como o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em inúmeras ocasiões, já afastou essa possibilidade de suspensão de inscrição estadual.

Assim, chamo a atenção para o seguinte: nesse caso concreto, meu cliente, até hoje, não teve nem autuação, então nem sabe do que irá se defender.

Citando alguns julgados desta 2ª Câmara, há um do Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro:

"O STJ já pacificou o entendimento de que a prática de atos que importam em cerceamento de direito ao exercício das atividades empresariais, como a suspensão de inscrição estadual da empresa, atenta contra princípios constitucionais."

Há do Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que fazia parte desta Câmara:

"Aplicar a penalidade de suspensão da inscrição estadual da impetrante por incorrer em meio coercitivo de cobrança de tributos é vedado, à luz da jurisprudência pacífica."

Enfim, há inúmeros julgados, que colacionamos dentro do agravo de instrumento e que me parece serem suficientes para afastar a questão do artigo 54-A do Regulamento de ICMS.

Por fim, até em boa fé, há um julgado (fazendo nossa pesquisa para fazermos a petição) do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Apelação Cível nº 0034122-41.2018, em que se manteve a suspensão da inscrição estadual. Há, de fato, esse julgado. Mas, perscrutando o inteiro teor desse julgado, vemos que havia umas duas situações que eram diferentes.

Primeiro, no julgado que o Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy manteve, o contribuinte teve iniciado o processo administrativo, ficou inerte, então foi intimado para se manifestar, foi intimado para apresentar documento, e se manteve inerte. Foi intimado para comparecer à SEFAZ, para prestar esclarecimentos. Também não compareceu.

Segundo, a inércia resultou em um outro processo administrativo, que não só culminou com a lavratura do auto de infração e, aí sim, foi solicitado o bloqueio de bens e a inscrição estadual.

Reitero, no nosso caso, na mesma intimação em que a SEFAZ comunica a necessidade de entrega de documentos, ela já determina a suspensão da inscrição estadual.

O meu cliente entrega os documentos e fala: olha, tira a restrição! A SEFAZ: olha, só vou tirar quando finalizar a análise! Quando finaliza a análise? Até hoje não finalizou e até hoje não há auto de infração. Então, essas são as diferenças que eu queria trazer, porque, nessa Apelação Cível (o Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy até relatou), tem essa diferença.

O meu cliente (nesse caso, o agravante) não ficou inerte, a suspensão veio junto com a intimação, e, até hoje, não foi lavrado o auto de infração. Ele continua, desde 08 de agosto de 2022, com a inscrição suspensa; não consegue comprar, não consegue vender, o que faz é compra e venda de café (o preço oscila) e está sendo bem prejudicado por esse cenário de inércia da SEFAZ.

Muito obrigado.

Boa tarde a todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Agradeço e parabenizo o Doutor Rodrigo Figueira Silva e concedo a palavra ao eminente e culto relator para efeito de voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, também cumprimento o Douto Advogado.

Nego provimento ao recurso e julgo prejudicado o agravo interno.

É como me manifesto e voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Senhor Presidente, cumprimento o nobre advogado, compreendo também o distinguishing que Sua Excelência buscou demonstrar, mas o voto do Desembargador Fernando Bravin é bem detalhado e não tenho dúvidas em acompanhá-lo.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Desembargador Raimundo.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, eu havia lançado no sistema PJE o meu voto, acompanhando o Eminente Relator, Desembargador Fernando Bravin, mas, diante das alegações trazidas pelo ilustre advogado, da tribuna, respeitosamente, peço vênia para transformar o meu voto em um pedido de vista.

*

O SR. DESEMBARADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos irão com vista ao gabinete de Vossa Excelência, com as respectivas notas taquigráficas.

*

gvg
*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 04/04/2023

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007667-84.2022.8.08.0000

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

(Voto inserido).

*

Kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de eminente relator

Acompanho o voto do eminente relator

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por

MACEDO COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA.
em face da r. decisão, por cópia no evento nº 3157166, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato praticado pelo
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 3157046, a agravante aduz, em breve síntese, que:
I)
foi notificada pela fazenda para entrega de documentação relativa à empresa, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como sobre a aplicação preventiva, de restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, o que paralisou sua atividade comercial;
II)
requisitou “mais prazo para o levantamento dos documentos, recebendo a informação de que tal requerimento poderia ser concedido, porém as restrições continuariam até entrega e avaliação dos documentos requeridos” (fl. 04);
III)
“Impedir ou cercear a atividade profissional do contribuinte para compeli-lo ao pagamento do débito fiscal, através da proibição de emissão de notas fiscais eletrônicas, implicam verdadeira proibição do exercício da atividade econômica pelo contribuinte” (fl. 05);
IV)
“Impedir a emissão de notas fiscais eletrônicas pela impetrante sem o início e conclusão do competente processo administrativo prévio fere também os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da dignidade humana” (fl. 07); e que
V)
“há clara e permanente violação ao direito líquido e certo da Impetrante de emitir e transmitir notas fiscais eletrônicas no sistema da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, que deve ser corrigida de imediato para manter a sua atividade empresarial, hoje paralisada” (fl. 10).

Da petição inicial e dos documentos que a instruem é possível aferir que o fisco suspendeu a inscrição estadual da impetrante em razão da verificação da irregularidade cadastral da empresa (Id nº 16791491, do processo de referência).

Neste mesmo sentido, a autoridade apontada como coatora, após provocada pela agravante, esclareceu que “
caso a empresa tenha, através da documentação, comprovado a sua regularidade cadastral, avaliaremos a possibilidade de retirada dessas restrições ou, se necessário, o sócio receberá intimação para comparecimento à SEFAZ para entrevista
” (Id nº 16791491, do processo de referência).

A entrevista ocorreu na data de 29/08/2022, conforme termo acostado no evento nº 3327577.

Segundo esclarecido pela Receita Estadual do Estado do Espírito Santo no evento nº 3507659, nos termos do Plano de Auditoria nº 20220/2022, foram constatados indícios de operações mercantis fraudulentas praticadas pela empresa recorrida, segundo os seguintes apontamentos:

[...]

VII. DOS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE FRAUDE, SIMULAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DAS OPERAÇÕES DA IMPETRANTE

Dentre os indícios apurados no Termo de Indícios de Fraude e Simulação – TIF para a empresa MACEDO COMERCIO DE CAFE LTDA, CNPJ Nº 23.717.373/0001-83, destacamos os seguintes Emissão de NFe, conforme valores apresentados na tabela abaixo, em montantes incompatíveis com Capital Social de R$ 200.000,00. Cabe ainda ressaltar que no ano de 2016, a empresa emitiu notas fiscais de saída no valor total de R$ 6.771.305,00, em comparação ao valor total registrado de entrada de mercadorias de R$ 919,00, fato totalmente incompatível com as regras de negócio, evidenciando forte indício de simulação de operações desde o início do funcionamento dessa empresa.

[...]

Em termos de transações comerciais de compra e venda de mercadorias, entre os 15 maiores fornecedores da empresa, quase 100% deles, incluindo os 6 maiores, são empresas do setor cafeeiro associadas a fortes indícios de fraude fiscal, estando atualmente com restrição para emissão e recepção de documentos fiscais ou já com a inscrição estadual cancelada por não terem comprovado a regularidade de suas atividades. Essas empresas estão destacadas em vermelho na tabela abaixo.

[...]

Algumas, inclusive, mesmo recém iniciadas já operavam em vultuosas quantias, reforçando o caráter de empresas noteiras, dentre as quais destacamos:

COMERCIO DE CAFE GRÃO VERDE EIRELI (CNPJ Nº 32.590.354/0001-20): em virtude de fortes indícios de fraude, esta empresa sofreu restrições para emissão e recepção de documentos fiscais pela Secretaria da Fazenda do Estado do 2022-5GRBXW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/08/2022 13:33 PÁGINA 6 / 18 Página 7 de 12 Espirito Santo no dia 19/02/2021, tendo sua inscrição estadual cancelada no dia 14/05/2021 por não ter comprovado a regularidade de suas atividades.

TERRA FORTE COMÉRCIO E CAFÉ LTDA (CNPJ Nº 23.487.152/0001-66): em virtude de fortes indícios de fraude esta empresa sofreu restrições para emissão e recepção de documentos fiscais pela Secretaria da Fazenda do Estado do Espirito Santo no dia 06/04/2022, tendo sua inscrição estadual cancelada no dia 19/07/2022.

L D OLIVEIRA CAFEEIRA MONTE SIÃO (CNPJ Nº 35.837.714/0001-33): em virtude de fortes indícios de fraude esta empresa sofreu restrições para emissão e recepção de documentos fiscais pela Secretaria da Fazenda do Estado do Espirito Santo no dia 19/08/2021, tendo sua inscrição estadual cassada em 22/08/2022 por fraudes realizadas no setor cafeeiro. Foi realizada diligência no endereço cadastral do estabelecimento, com base no Plano de Auditoria Fiscal nº 03287/2021, no qual foi encontrado apenas um galpão vazio com uma placa de identificação da empresa e um aviso de que o imóvel estava disponível para locação. A proprietária do local informou à autoridade tributária responsável que nunca houve movimentação de café naquele estabelecimento.

H M VASCONCELOS (CNPJ Nº 39.951.831/0001-84): em virtude de fortes indícios de fraude esta empresa sofreu restrições para emissão e recepção de documentos fiscais pela Secretaria da Fazenda do Estado do Espirito Santo no dia 18/10/2021, tendo sua inscrição estadual cassada em 22/08/2022 por fraudes realizadas no setor cafeeiro. Foi realizada diligência presencial no endereço constante do cadastro da empresa, em 3 de novembro de 2021, com base no Plano de Auditoria Fiscal nº 06619/2021. Foi percorrida toda a extensão da Rua São José, no Município de Governador Lindenberg-ES e o estabelecimento da empresa foi localizado. Todavia, o estabelecimento encontrava-se fechado e com indícios de abandono. Diversos moradores locais foram indagados sobre o funcionamento de uma empresa atacadista 2022-5GRBXW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/08/2022 13:33 PÁGINA 7 / 18 Página 8 de 12 de café naquele local e todos relataram nunca ter visto movimentação de café naquela rua ou conhecer os sócios do estabelecimento. Vale também ressaltar que essa empresa, em comum com diversas outras empresas do setor cafeeiro associadas a fraudes fiscais, tem como contador o senhor Afrânio Paulo Bragança, nº de CRC MG-076656/O. Pelos levantamentos realizados, o contador Afrânio abriu, até a presente data, 22 (vinte e duas) empresas com o intuito de emitir notas fiscais para acobertar operações fiscais fraudulentas, totalizando R$ 1.225.527.512,63 de supostas compras e R$ 1.821.523.512,62 de supostas vendas. Algumas características em comum das diversas empresas são: todas as empresas são do ramo cafeeiro; possuem valores de entradas e saídas de notas fiscais eletrônicas incompatíveis entre si, bem como com seus respectivos capitais sociais (inclusive com registros de saída sem que houvesse registro de entrada); razões sociais seguindo um padrão comum de nome ou siglas do nome do sócio mais referência ao café; diversos endereços nas mesmas ruas – difíceis de localizar – e geralmente caracterizadas por serem ruas residenciais, sem nenhuma estrutura e nenhum indício da atividade supostamente desenvolvida pela empresa; os principais fornecedores e clientes das empresas são outras empresas, também caracterizadas por indícios de fraude, do mesmo contabilista; aquisição de café de outros Estados da federação, quando o Espírito Santo é um dos maiores produtores nacionais do café conilon; sócios repetidos (mesmo sócio em diversas empresas) e que receberam benefícios governamentais; e não atendimento às intimações enviadas.

LUP COFFEE LTDA (CNPJ Nº 44.317.099/0001-25): em virtude de fortes indícios de fraude esta empresa sofreu restrições para emissão e recepção de documentos fiscais pela Secretaria da Fazenda do Estado do Espirito Santo no dia 05/07/2022, tendo efetuado vendas para a empresa requerente na ordem de R$ 5.079.250,00; 2022-5GRBXW - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/08/2022 13:33 PÁGINA 8 / 18 Página 9 de 12 o CAFE DO NORTE EIRELI (CNPJ Nº 31.858.259/0001-00): em virtude de fortes indícios de fraude esta empresa sofreu restrições para emissão e recepção de documentos fiscais pela Secretaria da Fazenda do Estado do Espirito Santo no dia 13/09/2021, tendo sua inscrição estadual cancelada em 10/12/2021 devido a não comprovação da regularidade de suas operações. Vale também ressaltar que essa empresa, em comum com diversas outras empresas do setor cafeeiro associadas a fraudes fiscais, tem como contador o senhor Afrânio Paulo Bragança, nº de CRC MG-076656/O.

KL CAFE LTDA (CNPJ Nº 43.544.300/0001-44): em virtude de fortes indícios de fraude esta empresa sofreu restrições para emissão e recepção de documentos fiscais pela Secretaria da Fazenda do Estado do Espirito Santo no dia 18/10/2021, tendo sua inscrição estadual cassada em 22/08/2022 por fraudes realizadas no setor cafeeiro. A empresa, que tem capital social declarado de R$ 100.000,00, em menos de 1 mês de atividade emitiu notas fiscais de saída no valor total de R$ 73.062.363,00, sem ter nenhum registro de notas ficais de entrada de mercadoria. Vale também ressaltar que essa empresa, em comum com diversas outras empresas do setor cafeeiro associadas a fraudes fiscais, tem como contador o senhor Afrânio Paulo Bragança, nº de CRC MG-076656/O. Considerando que mais de 80% das aquisições da requerente são de empresas já com inscrições canceladas ou com restrições às suas atividades, criadas com o fim específico de fraude, não há que se alegar boa-fé nessas aquisições, realizadas pela impetrante com o intuito claro de simular suas operações.

[...]

Consta também do aludido documento que o bloqueio foi mantido após a entrevista, considerando “os fortes indícios de fraude apurados”.

Vê-se, portanto, que a autoridade dita coatora, com base em apuração minuciosa concretamente fundamentada cumpriu com a regra cogente do art. 54-A, inciso III, §§ 2º e 3º, do RICMS/ES, segundo a qual:

Art. 54-A. A Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos:

I – após a concessão de inscrição, reativação, alteração de dados cadastrais ou recadastramento, ao contribuinte com CNAE de risco fiscal, até que este satisfaça as exigências da GEFIS relativas ao referido risco;

II – quando o contribuinte:

a) deixar de entregar ou entregar fora do prazo legal:

1. os arquivos do Sintegra;

2. a Declaração de Operações Tributáveis – DOT;

3. o Documento de Informações Econômico Fiscais – DIEF;

4. a Guia de Informação e apuração da Substituição Tributárias – GIA/ST;

5. a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais – Defis;

6. o Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório – DAS-D; ou

7. os arquivos da Escrituração Fiscal Digital – EFD;

b) não se encontrar em atividade no local indicado no cadastro de contribuintes do imposto; ou

c) não comprovar a autenticidade dos dados cadastrais; ou

III – diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

§ 1.º A restrição imposta à empresa operadora de logística implica restrição às empresas satélites localizadas em suas dependências.

§ 2.º A Sefaz manterá as restrições até que o contribuinte satisfaça as exigências relativas às irregularidades apontadas.

§ 3.º Se o contribuinte não satisfizer as exigências no prazo de sessenta dias contado da data da imposição das restrições de que trata este artigo, a sua inscrição poderá ser cancelada, nos termos do art. 62-D, III “a” ou cassada, quando for o caso.

Desse modo, não identificada ilegalidade na conduta perpetrada pela fazenda estadual, mas tão somente a aplicação das medidas previstas na legislação para as irregularidades concretamente constatadas pelo fisco, deve ser mantida a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA
–
ICMS
–
SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS
–
INDÍCIOS DE
FRAUDE
CONCRETAMENTE APONTADOS
–
EMISSÃO DE NOTAS DE SAÍDA INCOMPATÍVEL COM A ENTRADA DE MERCADORIAS
–
FORNECEDORES ENVOLVIDOS EM APURAÇÃO DE FRAUDE FISCAL –
ILEGALIDADE DA CONDUTA ESTATAL NÃO RECONHECIDA
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O fisco suspendeu a inscrição estadual da impetrante em razão da verificação da irregularidade cadastral da empresa, esclarecendo a possibilidade de suspensão da restrição após entrevista.

2.
Segundo esclarecido pela Receita Estadual do Estado do Espírito Santo, nos termos do Plano de Auditoria nº 20220/2022, foram constatados indícios de operações mercantis fraudulentas praticadas pela empresa recorrida, notadamente a realização de negócios incompatíveis com seu capital social e o envolvimento com pessoas jurídicas com fortes suspeitas da prática de fraudes fiscais.

3
.
A autoridade dita coatora, com base em apuração minuciosa concretamente fundamentada cumpriu com a regra cogente do art. 54-A, inciso III, §§ 2º e 3º, do RICMS/ES.

4.
Não identificada ilegalidade na conduta perpetrada pela fazenda estadual, mas tão somente a aplicação das medidas previstas na legislação para as irregularidades concretamente constatadas pelo fisco, deve ser mantida a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

5
.

Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.